Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702210-54.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KIUSA DE MARIA BOTÃO RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. INTEGRALIDADE. PARIDADE. EC No 41/03. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A emenda constitucional no 41/2003 modificou a regra do cálculo para os benefícios previdenciários, alterando a regra da paridade, que garantia ao benefício previdenciário a extensão de qualquer aumento remuneratório concedido ao cargo paradigma, para determinar que os reajustes dos benefícios previdenciários serão realizados de forma diversa dos servidores da ativa, de acordo com os critérios estabelecidos em lei (art. 40 §8o CF). 2. A referida emenda, em seu art. 6o, criou uma regra de transição para os servidores públicos que ingressaram na carreira até sua publicação, que somente terão direito a percepção de proventos de aposentadoria com base na integralidade e na paridade, desde que preenchidos os critérios de idade e tempo de contribuição. 3. O não preenchimento dos requisitos previstos na EC n. 41/03 impede a concessão de aposentadoria integral e em paridade para os servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação à Lei 10.887/2004, sem especificar qualquer dispositivo da norma, bem como aos artigos 1o da Lei Distrital no 7.217/2023; 2o, 3o e 15, estes da Lei Distrital 7.110/2022, sustentando o cabimento da equiparação salarial pleiteada. Invoca dissenso interpretativo, colacionando julgado do STJ para amparar a tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação à Lei 10.887/2004; aos artigos 1o da Lei Distrital no 7.217/2023; 2o, 3o e 15, estes da Lei Distrital 7.110/2022; bem como quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “o não preenchimento dos requisitos previstos na EC n. 41/03 impede a concessão de aposentadoria integral e em paridade para os servidores que ingressaram no serviço público antes de sua publicação.” (ementa) Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MENOR APRENDIZ. FUNDAMENTOS NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA 126 DO STJ. EQUIPARAÇÃO DE MENOR ASSISTIDO E MENOR APRENDIZ É INDEVIDA. ENTENDIMENTO DO STJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 111 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O não preenchimento dos requisitos constitucionais exigidos para a interposição do Recurso dirigido ao STJ caracteriza deficiência na motivação e ausência de impugnação de fundamento autônomo, o que faz incidir na espécie, por analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF. 2. Observa-se que a Corte regional decidiu a causa com base em argumentos constitucionais e infraconstitucionais. No entanto, a recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional em Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, aplica-se à espécie a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "e inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, nos termos do que ficou assentado pela Segunda Turma do STJ, "a equiparação das classes de menor assistido com a de menor aprendiz, sustentada pelo contribuinte em suas razões recursais, mostra-se completamente indevida, seja porque são regidas por diplomas jurídicos distintos (Decreto-Lei n. 2.318/1986 vs. CLT), seja porque possuem requisitos legais diferentes para a respectiva implementação no quadro da empresa (percentual para cada estabelecimento, idade do contratado, horas de trabalho, grau de formação acadêmica e vínculo empregatício. (...). Conforme previsto expressamente no § 4o do art. 4o do Decreto-Lei n. 2.318/1986, estão excluídos da base de cálculo dos encargos previdenciários os gastos efetuados com os menores assistidos, benesse fiscal que não encontra correspondência nos artigos de lei indicados pelo contribuinte em relação à remuneração paga aos menores aprendizes. (...) Ademais, deve-se salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a lei tributária deve ser interpretada de forma literal quando versar acerca de eventual outorga de isenção ou exclusão de obrigação tributária, sob pena de violação ao art. 111 do CTN, exigência que corrobora a impossibilidade de interpretação extensiva do § 4o do art. 4o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 à remuneração paga aos menores aprendizes" (AgInt no REsp 2.048.157/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.5.2023). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.080.211/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024.) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à apontada violação à Lei 10.887/2004, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e/ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o da Lei Distrital no 7.217/2023; 2o, 3o e 15, estes da Lei Distrital 7.110/2022, pois “nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.421.357/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010